Tribunal: TJMT
Processo: 1062242-26.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062242-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NATANE PANIZZON GUANDALINI - CPF: 085.347.079-01 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR.

DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Insubsistente a tese da empresa recorrente acerca da ausência de responsabilidade pela não entrega do produto, vez que está inserida na cadeia de serviços tidos por defeituoso e, nessa condição, responsável solidária pelos danos causados aos consumidores.

2.

Hipótese dos autos em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que o produto foi entregue (art. 373, II, CPC).

3.

Tentativa de solução administrativa inexitosa.

4.

Dano moral e material caracterizados.

5.

Quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral dentro do critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 118,89 (cento e dezoito reais e oitenta e nove centavos) e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a parte afirma que “
não atua na cadeia de fornecimento do produto objeto da lide
” e, ainda, “
inexiste ilícito civil decorrente da Recorrente que enseje indenização por qualquer título ou solidariedade
”.

Por essas premissas, requer a reforma da sentença a fim de reconhecer a ausência de responsabilidade e/ou para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

A

recorrida apresentou contrarrazões defendendo a necessidade de manutenção da sentença em todos seus termos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ilegitimidade passiva
ad causam

O recorrente afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que apenas figura como intermediadora, além de não ser responsável pelo ato ilícito discutido nos autos.

A tese não vinga. Isso porque, a forma delineada na relação, estabelece a empresa também como responsável para responder por eventuais danos aos consumidores, inserida na cadeia de consumo, tendo em vista a obrigação objetiva e solidária do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, CDC).

A propósito, julgados desta Turma Recursal, inclusive da minha relatoria.

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. BENS DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA MERCADO LIVRE PARA ALIENAÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE PELA REMESSA DE E-MAIL DE COMPRA PELO FRAUDADOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
VENDA DE PRODUTOS PELA INTERNET. NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES DA VENDA REALIZADA. PRODUTO ENVIADO AO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA VERIFICAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA. VERIFICAÇÃO PREVISTA NO TERMO DE USO DA PLATAFORMA. CULPA DO VENDEDOR . FRAUDE. RECURSO PROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para condenar o recorrente ao pagamento de dano material no valor de R$ 3.751,56 (três mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) e dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pretensão recursal para julgar improcedentes os pedidos de dano material e moral.

Rejeição das preliminares de incompetência dos Juizados Especiais e da ilegitimidade passiva.

Ausência de cautela do recorrido para envio da mercadoria, pois não verificou a existência de pagamento na plataforma do recorrente.

Cautelas de envio, pagamento e de prevenção a fraude previstas e amplamente divulgada no termo de uso da plataforma.

Confirmação de envio e pagamento realizada por e-mail diverso do endereço utilizado pela plataforma, fraude caracterizada. Cautela de confirmação do pagamento no sítio eletrônico da recorrente prevista no termo de uso da plataforma.

Conduta desidiosa imputável exclusivamente à recorrida.

Recurso conhecido e provido

(TR-MT, N.U 1010391-50.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA (MERCADO LIVRE). ARGUIÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
TEORIA DA ASSERÇÃO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EVIDENCIADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC REFORMA PELA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços da Promovida, quanto a segurança de sua plataforma virtual de vendas, acarretando prejuízo de ordem moral e material ao consumidor, sendo condenado ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.021,00 e danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2.Pretensão recursal das empresas promovidas em recurso único, preliminarmente pela ilegitimidade passiva, sob argumento de ser mera plataforma, facilitadora de vendas, aduzindo que a parte autora não deveria manter contato direto com o vendedor por outros meios, apenas dentro da plataforma, pugnando por via de consequência a improcedência da ação.

3.Pela teoria da asserção, o nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que o autor afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente.
Em regra, os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor desde que comprovado o nexo causal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

4.O manual de condições de uso da plataforma das recorrentes é claro quanto à sua utilização, formas de contato e pagamento, devendo ser todo o trâmite realizado através da plataforma mantida por ela.

5.Ao violar tais orientações de segurança, o consumidor atraiu para si o risco do dano, não fazendo jus ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue, em vista de que utilizou contato direto com o vendedor por outras redes, inclusive pagamento externo ao sistema da plataforma, dando acesso a informações pessoais do autor ao terceiro fraudador.

6.Logo, no presente caso, não há como responsabilizar a parte reclamada, na medida em que o golpe foi efetuado por terceiro por meio de informações repassadas pelo próprio Consumidor, não havendo que se falar em falha no sistema de segurança do reclamado.

7.Neste contexto, não há como acolher a tese lançada na peça vestibular, uma vez que não trouxe aos autos elementos suficientes aptos a demonstrar a falha na prestação de serviço pelas reclamadas, fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8.Verificada a culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo), não há que se falar em responsabilidade pelos danos morais alegados, inexistindo falha na prestação de serviços ou mesmo dever de indenizar, ao passo que a improcedência se impõe.

9.Sentença reformada.

10.Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1001840-63.2021.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)

Afasta-se, de plano, a preliminar, pois a recorrente manteve relação jurídico-contratual com a parte recorrida, sendo isso extreme de dúvidas.

Por isso, a viabilidade da ação sob o aspecto da legitimidade passiva é inconteste.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da recorrente pela não entrega do produto adquirido, bem como ausência da restituição dos valores pagos mesmo após reclamação administrativa.

Eis o trecho da sentença recorrida:

[...]

NATANE PANIZZON GUANDALINI ajuizou ação indenizatória em desfavor de EBAZAR.COM.BR. LTDA. Pediu os benefícios da justiça gratuita. Alegou que efetuou a compra na empresa reclamada de um Bath Bomb para Banheira no valor de R$: 85,26, um Pipe de Silicone Dual Weed no valor de R$: 62,99, um Copo Retrátil Reutilizável no valor de R$: 55,90 e duas camisetas no valore de R$: 79,80. Aduziu que passados mais de sessenta dias da compra, o pacote contendo o Pipe de Silicone Dual Weed e o Copo Retrátil Reutilizável, não foram entregues, obrigando o Autora buscar auxílio da empresa Ré imediatamente. Aduziu que após os contatos realizados pela Requerente, não houve qualquer retorno sobre a devolução dos valores ou entrega dos produtos. Pleiteou o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Requereu a condenação do requerido ao ressarcimento das quantias pagas, no valor de R$ 118,89.

A parte reclamada foi regularmente citada (ID 101860595) e audiência de conciliação realizada (ID 105805892).

A contestação foi apresentada no ID 105694728. Em sua defesa, arguiu pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Sustentou que a plataforma da Ré apenas abriga os anúncios do usuários vendedores, funcionando como um shopping center, sendo o vendedor anunciante o responsável pela qualidade, quantidade, preço e oferta do produto. Aduziu que não pode ser responsabilizada pela entrega de produto diverso se em nada contribuiu para o fato alegado. Alegou que o produto foi adquirido na modalidade DROP OFF, na qual o vendedor despacha seu produto na agência dos Correios mais próxima. Arguiu que não se espera senão o reconhecimento da exclusão de responsabilidade do Mercado Livre. Requereu a improcedência total dos pleitos iniciais.

[...]

As partes celebraram contrato de compra e venda de um pacote contendo o Pipe de Silicone Dual Weed e o Copo Retrátil Reutilizável (ID 101858865 ) e a parte reclamante sustenta o descumprimento da obrigação contratual consistente não entrega do produto adquirido.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia, por meio do documento juntado no ID 101858865, que a entrega estava atrasada porque o vendedor não fez o envio.

Todavia, não há nos autos prova da efetiva entrega.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Ademais, a parte reclamada tem melhores condições de elucidar a controvérsia.

[...]

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes
em decorrência da não entrega dos produtos adquiridos, no valor de R$ 118,89.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado no valor de R$ 118,89 (ID 101858860), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais na modalidade de danos emergentes.

[...]

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 118,89 (cento e dezoito reais e oitenta e nove centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

[...]

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Tal qual delineado pelo juízo
a quo
, a falha está ilustrada pela ausência de entrega do produto ou devolução dos valores, mesmo com tentativas administrativas.

Assim, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC), no sentido de demonstrar a entrega do produto ou, mesmo, a devolução do valor. Portanto, inequívoca a obrigação em indenizar.

Sob o aspecto do dano moral,
a rigor, não é toda falha na prestação do serviço que ensejará, por si só, a sua configuração. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, a parte recorrente demonstra o caminho percorrido administrativamente e a não resolução nem devolução da quantia, circunstâncias que traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Cito julgado análogo desta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –DANO MORAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA
– DANO MORAL CARACTERIZADO - DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da qual a Reclamada é responsável pelos pagamentos, a qual não efetuou a entrega do produto.

2. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

3. Recursos conhecidos e não providos.

(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

No que tange ao
quantum
, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, sopesando os fatos ocorridos, reputa-se razoável a condenação da empresa no importe fixado na origem.

Os danos materiais estão devidamente comprovados nos autos.

Essas as razões por que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois adequado ao quadro probatório, norma e entendimento jurisprudencial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023